Tribunal: TJBA
Processo: 0806176-27.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0806176-27.2012.8.05.0001

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s): MARIZELIA CARDOSO SALES

APELADO: CIMPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DE CRÉDITO DE BAIXO VALOR. APLICAÇÃO DO TEMA 1.184, DO STF E DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. INTERESSE DE AGIR NÃO CONFIGURADO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve a sentença de extinção da execução fiscal promovida pelo
M
unicípio de Salvador, diante do reconhecimento da ausência de interesse de agir em razão do baixo valor do crédito, com base no Tema 1.184, do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se houve violação ao princípio da não surpresa pela aplicação do Tema 1.184/STF sem prévia manifestação das partes;

(
ii
) saber se é legítima a extinção da execução fiscal de valor inferior a R$10.000,00, ajuizada anteriormente à publicação da Resolução CNJ nº 547/2024, sem localização de bens penhoráveis nem movimentação útil no processo por mais de um ano.

III. Razões de decidir

3. Não há decisão surpresa quando a aplicação de tese firmada em repercussão geral incide sobre fatos já constantes dos autos.

4. A extinção da execução fiscal de baixo valor encontra amparo na tese firmada no Tema 1.184, do STF, que reconhece a ausência de interesse de agir diante do princípio da eficiência administrativa.

5. A Resolução CNJ nº 547/2024 é aplicável às ações em curso e não exige efeito retroativo, por tratar de norma de natureza processual.

6. A execução fiscal foi ajuizada para cobrança de R$
R$1.552,97
, configurando-se a hipótese de extinção.

IV. Dispositivo

7. Agravo interno conhecido e não provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 37 e 70; CPC,
arts
. 9º, 10 e 932, IV, "c".

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.355.208/SC (Tema 1.184), Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 19.12.2023; TJBA,
AgInt
nº 8002077-40.2019.8.05.0105.1, Rel. Des. José Edivaldo Rocha
Rotondano
, Quarta Câmara Cível, j. 03.10.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
0806176-27.2012.8.05.0001
, em que figuram como agravante o
MUNICIPIO DE SALVADOR
e como agravada
CIMPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer do recurso interposto, rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, negar-lhe provimento
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator